Tribunal: CARF
Processo: 13896.908924/2018-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.908924/2018-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.281 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 03/06/2016
COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADA
O deferimento de retificação de DCTF por agente fiscal afasta necessidade de
reapresentação de provas no âmbito processual administrativo relativas às
informações nela contidas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração o
deferimento da retificação da DCTF pela própria RFB e os demais documentos juntados aos
autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.231, de 18 de outubro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 13896.901641/2017-44, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte, contra Acórdão da
DRJ que negou provimento à pretensão impugnatória.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.908924/2018-06
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.908924/2018-06

No presente caso, o Despacho Decisório não homologou o PER/DCOMP
transmitido com o objetivo de compensar débito(s) próprio(s) com crédito de IRRF, por sua vez
decorrente de recolhimento com DARF.
Ainda, conforme alude o Despacho decisório a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizado(s) para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, cientificado do despacho, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, sustentando o seguinte: a) no termo de intimação fundamentado pelo auditor
fiscal da RFB, o crédito não foi homologado com a alegação de inconsistências na informação
dos créditos constantes da declaração de compensação; b) foi elaborada Declaração de Débitos
Tributários Federais – DCTF Retificadora, para demonstrar o pagamento indevido a maior da
DCTF que se encontrava ativa na data do processamento do PER/DCOMP; c) cabe à RFB
efetuar análise das informações detalhadas transmitidas à RFB pela empresa sobre a respectiva
compensação, que se encontram devidamente detalhadas na DCTF retificadora e no
PER/DCOMP.
Contudo, o Acórdão recorrido, dispôs o seguinte, em acórdão assim ementado, em
síntese:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF)
(...)
Ementa: COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
A restituição/compensação de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro, como ocorre com o IRRF,
somente será feita a quem prove haver assumido referido encargo, ou, no
caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente
autorizado a recebê-la.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, entendendo que a
DCOMP deve ser integralmente homologada, pelos seguintes fundamentos: a) nulidade do
Acórdão em face de alteração de critério jurídico (segundo o recorrente, o acórdão teria adotado
dispositivo legal não utilizado pela autoridade fiscal, violando o art. 146 do CTN); b) que o
IRRF indevidamente recolhido pelo recorrente nos pagamentos efetuados à sociedade estrangeira
foi integralmente suportado pela Recorrente; c) que o pedido de retificação da DCTF foi
deferido, e que comprovariam os créditos existentes; d) entendeu pela impossibilidade da
tributação da renda relativa ao pagamento de serviços para sociedade residente na França em
função da aplicação de Tratado bilateral entre os dois países em que estão sediadas as partes
contratantes, fundamentado no Ato Declaratório Interpretativo n. 5/14 e na Solução Cosit n.
507/17, assim como em jurisprudência administrativa colacionada na peça recursal.
Após, os autos foram encaminhados para o CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.908924/2018-06

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Trata-se de Recurso Voluntário em face da r. decisão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, mantendo em integridade o r. despacho
decisório que indeferiu o direito creditório pleiteado.
Analisando o despacho decisório, verifica-se que o motivo do indeferimento da
compensação requerida residiu no fato de o direito creditório informado na DCOMP
referir-se a pagamento utilizado integralmente na quitação de débito regularmente
confessado em DCTF:

De outro lado, ao analisar a manifestação de inconformidade, a r. DRJ acrescenta, ainda,
que no tocante ao IRRF, a interessada deve ainda, comprovar que atende aos requisitos
previstos no art. 166 do CTN para que o direito creditório lhe seja reconhecido.
Nesse aspecto, passo a analisar a razão inicial do indeferimento do crédito. Neste
aspecto bem andou a DRJ ao registrar que:
No caso vale lembrar que a DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais), instituída pela IN SRF no 126/98, constitui confissão de dívida nos
termos do artigo 5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124/84, que dispõe que “O
documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência do referido crédito“.
Cumpre observar, ainda, que a DCTF retificadora que tenha por objeto alterar os
débitos relativos a tributos e contribuições entregue após o início de qualquer
procedimento fiscal, como no presente caso (a ciência do despacho decisório
ocorreu em 11/05/2017), somente pode ser aceita no âmbito do contencioso
administrativo fiscal se guardar consonância com o conteúdo das outras
declarações prestadas pelo contribuinte à RFB. Lembre-se, em adição, que tal
retificação ainda deve ser restar acompanhada de elementos de prova bastantes
para confirmar a efetiva ocorrência do equívoco objeto da retificação, na esteira
da norma veiculada no art. 147, §1o, do CTN, e item 13.1 do Parecer Normativo
COSIT no. 2/2015, a seguir transcrito:
“O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o
poder-dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a
comprovação do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por
exemplo, for um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da
RFB, pode ser considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação,
sem prejuízo de ser solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato
de indébito. Vale dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.908924/2018-06

necessariamente suficiente para deferir o crédito pleiteado, que depende da
análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal autoridade
poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da retificação da DCTF) e,
consequentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP com base em outros
elementos de prova de que tal pagamento, ainda que disponível nos sistemas da
RFB” (g.n.)
Assim, consideram-se devidos os valores confessados em DCTF, exceto se o
interessado lograr comprovar ter incorrido em erro em seu preenchimento,
mediante documentação hábil e legítima, em atenção ao princípio da verdade
material.
Vale ressaltar que a prevalência do princípio da verdade material não transfere o
ônus da prova que, no caso de postulação de direito creditório, recai sobre o
contribuinte.
Com efeito, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
333 do Código de Processo Civil). In casu, a prova do indébito tributário, fato
jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação, compete ao
sujeito passivo.
Decorre daí que os pedidos, solicitações e declarações envolvendo reivindicação
de direito creditório junto à Fazenda Nacional devem estar, necessariamente,
instruídos com as provas do indébito tributário no qual se fundamentam, sob
pena de pronto indeferimento, configurando-se imprescindível, no caso de
pagamento indevido de IRRF, que seja comprovada a regular apuração do débito
devido no período, bem como sua quitação.
Os créditos declarados pelos contribuintes devem obrigatoriamente refletir a
apuração corretamente escriturada, sujeitando-se, assim, à comprovação
documental para aferição da certeza do crédito pleiteado.
Assim sendo, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição, compete ao sujeito passivo que teria, supostamente, efetuado
pagamentos indevidos. Decorre, daí, que o pleito deve estar necessariamente
instruído com as provas nas quais se fundamenta, sob pena de pronto
indeferimento.
Observo ainda que, nas fls. 334-341, a recorrente apresentou o Despacho Decisório
DRF/BRE/SECAT
n°191/2019
proferido
nos
Processos
Administrativos
n.
13896.721736/2017-86 e 13896.721008/2018-55, em que a própria RFB após analisar a
documentação necessária, deferiu a correção do débito relativo à IRRF e CIDE:
Diante de todo o exposto e considerando:
• as justificativas apresentadas pelo requerente;
• os documentos que suportaram cada uma das operações em que ensejaram as
alterações na apuração dos tributos;
• o teor das normas internas acerca das retificações de DCTF ;
• o teor do Decreto n° 70.506/1972, das Soluções de Consulta COSIT n°
381/2017 e 501/2017 e do art. 2°da Lei n°10.168/2000;
Ficam DEFERIDAS as alterações nos débitos conforme demonstrativo a seguir,
em Reais:
(...)
Tudo somado, a meu ver, resta demonstrada a verossimilhança suficiente das alegações
da recorrente enquanto aptas a provocar a reanálise do direito crédito pleiteado.
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.908924/2018-06

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso para dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração o deferimento
da retificação da DCTF pela própria RFB e os demais documentos juntados aos autos,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida
decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração o deferimento da
retificação da DCTF pela própria RFB e os demais documentos juntados aos autos, podendo
intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar
contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o
rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital